Tribunal: TJSP
Processo: 1010580-71.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame necessário -Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária cessada, administrativamente, mediante o pagamento de mensalidades de recuperação – Laudo conclusivo para a permanência da incapacidade total e definitiva – Perícia judicial não impugnada - Restabelecimento do benefício, com a restituição dos valores reduzidos após submissão à perícia

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame necessário -Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária cessada, administrativamente, mediante o pagamento de mensalidades de recuperação – Laudo conclusivo para a permanência da incapacidade total e definitiva – Perícia judicial não impugnada - Restabelecimento do benefício, com a restituição dos valores reduzidos após submissão à perícia administrativa – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso oficial improvido, confirmando-se os efeitos da tutela antecipada deferida em primeiro grau.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010580-71.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MIGUEL PEREIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso oficial,
observados, porém, os parâmetros definidos neste Acórdão, confirmando os efeitos da
tutela antecipada deferida em primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010580-71.2018.8.26.0348 -Voto no 13.695
2
Remessa Necessária Cível no 1010580-71.2018.8.26.0348
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Miguel Pereira Costa
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Mauá
Voto no 13.695
Acidente do Trabalho Reexame necessário -Restabelecimento
de
Aposentadoria
por
Invalidez
Acidentária
cessada,
administrativamente, mediante o pagamento de mensalidades
de recuperação Laudo conclusivo para a permanência da
incapacidade total e definitiva Perícia judicial não impugnada
- Restabelecimento do benefício, com a restituição dos valores
reduzidos após submissão à perícia administrativa Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os
precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do
tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser
fixados na fase de liquidação Recurso oficial improvido,
confirmando-se os efeitos da tutela antecipada deferida em
primeiro grau.
A r. sentença de fls. 250/251, cujo relatório se adota, antecipando
os efeitos da tutela, julgou procedente a ação acidentária proposta por Miguel Pereira
da Costa para condenar o INSS a restabelecer em favor do segurado a aposentadoria por
invalidez acidentária e abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação, deduzindo-
se os valores/percentuais pagos referentes ao período de mensalidade de recuperação,
com pagamento das verbas atrasadas, além dos honorários advocatícios de 15%, sobre
as parcelas atrasadas até a sentença; com os atrasados acrescido dos juros de mora e
correção monetária.
A autarquia, expressamente, manifestou o desinteresse em recorrer
(fls. 259).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010580-71.2018.8.26.0348 -Voto no 13.695
3
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Passo ao reexame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor lança base no argumento que diante de sequelas que acometem
sua coluna e joelho direito, decorrente de acidente do trabalho ocorrido em 2008, houve
o comprometimento de sua capacidade laborativa, sendo-lhe concedida aposentadoria
por invalidez acidentária, judicialmente, a contar de 27/10/2010, nos autos do processo
noticiado na petição inicial, cessado, administrativamente, mediante o pagamento de
mensalidade de recuperação, após perícia da autarquia em outubro de 2018. Argumenta
que o ato é equivocado e que a autarquia não poderia ter cessado o benefício, pois ainda
está incapacitado para o trabalho, cujo quadro foi agravado por depressão. Pretende que
o benefício seja restabelecido. Pleiteia tutela de urgência.
A inicial veio instruída, entre outros documentos, com cópias da
ação acidentária anterior que reconheceu o direito do autor ao benefício da
aposentadoria por invalidez acidentária em razão do infortúnio de trabalho ocorrido em
2008 (fls. 20/67).
A ação foi ajuizada em 06/11/2018 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
Determinada a realização de perícia, no laudo de fls. 198/203,
constatou o perito que: “O Autor foi vítima de acidente de trabalho na data de 25/07/08
ao cair em uma valeta, quando sofreu trauma de coluna lombar e nos joelhos, sendo
submetido a cirurgia de coluna em fevereiro de 2009. Em relatório médico emitido pelo
Hospital América na época, há registro de que após laminectomia descompressiva o
Autor evoluía com lombalgia e claudicação neurogênica, constatando-se fratura de um
dos parafusos do sistema de fixação da coluna. Daí a necessidade de nova intervenção
cirúrgica no mesmo ano de2009.Este histórico foi obtido na perícia anterior realizada
em 13/04/10. A evolução após isso transcorreu com outras complicações em 2011,
conforme fls.163 e 164, com informações de fibrose no canal medular, condição que
leva ao sofrimento crônico de raízes nervosas lombares. A evolução mais recente,
conforme relatórios médicos de fls. 70, 71 e 113, se deu com limitações graves e
definitivas pelas sequelas de coluna, poliartropatia degenerativa e transtorno
depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (F33.3). Esta
condição foi constatada no exame físico atual” (fls. 202).
Concluiu, por fim, o perito, que persiste a incapacidade total e
permanente.
O laudo não foi impugnado pelas partes.
O INSS formulou proposta de acordo para o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez previdenciária (fls. 217/218), cujos termos não foram
aceitos pela parte autora (fls. 246/247).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010580-71.2018.8.26.0348 -Voto no 13.695
4
A autarquia trouxe aos autos o extrato do INFBEN comprovando
que a aposentadoria por invalidez tem data de cessação programada para o dia
02/04/2020, recebendo o segurado “mensalidade por recuperação” pelo prazo de 18
meses, desde a data da perícia administrativa (fls. 221/223).
Sobreveio a r. sentença de procedência (fls. 250/251), ora
reexaminada, embasada no laudo pericial e demais elementos dos autos.
Pois bem.
Como visto, o INSS não impugnou o laudo pericial oficial; aliás,
formulou proposta de acordo para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez,
ainda que na espécie previdenciária, de modo que tal atitude revela que o ente público
reconheceu a permanência do estado incapacitante total e permanente do segurado.
Não bastasse, a autarquia, expressamente, afirmou que não havia
interesse em recorrer da decisão aqui reexaminada, reforçando o reconhecimento do
direito do obreiro.
No caso vertente, o reexame necessário limita a matéria que foi
devolvida a apreciação deste Tribunal.
Observe-se que não se discutiu aqui a legalidade ou não do ato
administrativo em si considerado.
Ora, uma vez que a questão devolvida ao Tribunal cinge-se ao
reconhecimento ou não do direito do autor em ter restabelecido sua aposentadoria por
invalidez decorrente de acidente do trabalho com a cessação dos descontos por
mensalidade de recuperação e demais consectários, tenho que os elementos dos autos,
de fato, viabilizam a manutenção do julgamento de procedência.
Por essa razão, o restabelecimento do benefício acidentário é, de
fato, medida que se impunha.
Cumpre-me registrar que a devolução dos valores descontados pela
autarquia na aposentadoria em razão de sua redução gradativa decorre de consequência
lógica do restabelecimento do benefício, sendo devido o pagamento de todo o período
em que teria gozado da benesse cessada indevidamente e a contar do dia da incorreta
cessação.
Dentro desse quadro, merece manutenção o julgado a quo que
determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária em favor do
segurado. É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
Eventuais valores recebidos a título de tutela antecipada deverão
ser computados na conta de liquidação.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010580-71.2018.8.26.0348 -Voto no 13.695
5
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010580-71.2018.8.26.0348 -Voto no 13.695
6
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
No mais, relativamente ao pedido de fls. 264/265 inexiste, agora,
interesse provisório antecipatório a ser tutelado na medida em que eventual recurso
especial ou extraordinário contra o decidido por essa Turma, de regra, não é recebido no
efeito suspensivo, o que , em tese, possibilitaria a execução do julgado perante o Juiz de
origem, pleiteando a imediata implementação do benefício nos moldes aqui definidos.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
oficial, observados, porém, os parâmetros definidos neste Acórdão, confirmando os
efeitos da tutela antecipada deferida em primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator